Tribunal: TJDFT
Processo: 0728334-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728334-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANETE QUEIROZ DE SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, ANETE QUEIROZ DE SOUZA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 162761427 – autos originários), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., por entender que não estão presentes os requisitos legais. Em suas razões recursais, a parte agravante traz, em síntese, os seguintes apontamentos: [a] que após a realização de cirurgia bariátrica, os pacientes apresentam rápida perda de peso, ao passo que ocorre um aumento das dobras cutâneas, o que acaba por interferir no uso de roupas, atividade física e sexual, higiene, podendo levar a infecções de repetição, o que aponta a necessidade de realização de cirurgia plástica; [b] que “O tratamento da mama em pacientes que sofreram perda ponderal maciça, seja após cirurgia bariátrica ou com dieta, requer preenchimento do volume mamário com tecido autólogo ou prótese, e reposicionamento do complexo aréolo-papilar (CAP)”; [c] que a colocação de prótese mamária não é um procedimento de natureza estética, mas reparadora, uma vez que visa tratar uma patologia sistêmica; [d] que os laudos médicos “são incisivos quanto a necessidade do procedimento cirúrgico reparador plástico para à paciente e não o classifica como estético, mas categoricamente como reparador”; [e] que os requisitos do art. 300 doo Código de Processo Civil estão presentes, o que evidencia a necessidade de concessão da antecipação de tutela, uma vez que o procedimento vindicado tem por fim a preservação da saúde física e psíquica da autora, além do agravamento dos problemas ocasionados pelo excesso de pele, que lhe causa bastante sofrimento. Por tais motivos, requer a antecipação da tutela recursal para compelir a parte agravada a custear com urgência o tratamento de “correção cirúrgica segundo o seguinte códigos TUSS: 30602262-matopexia com prótese 2x, incluindo todo o material necessário à referida cirurgia, incluindo as próteses, bem como diárias de internação hospitalar”. Postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência vindicada, com o provimento do presente recurso. Ausente o recolhimento de preparo, ante ao pedido de gratuidade de justiça formulado. A decisão de ID 49286478 concedeu a gratuidade de justiça requerida, contudo, indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal pleiteado. Intimada a apresentar contrarrazões, a parte agravada quedou-se inerte (ID 50282608). A agravante, interpôs recurso de agravo interno em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, argumentando em suas razões (ID 50344039) que a urgência na realização do procedimento foi devidamente comprovada. Nesse sentido, afirma que a recorrente não consegue mais ter uma vida cotidiana e regular, ficando impossibilitada de realizar tarefas das mais simples às mais complexas. Alega que a probabilidade do direito está devidamente comprovada, na medida em que o quadro instalado “importa em interferência nas rotinas diárias e estabelecimento de transtorno mental decorrente - CID10 F41.2, assim, evidente que se não realizar a reparação a continuidade terapêutica remetará a uma piora do quadro com risco À VIDA da recorrente, como bem descrito pelo médico psiquiatra, assistente”. Requer o juízo de retratação em relação à decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua reforma, a fim de que seja concedida a tutela de urgência requerida, para que a parte agravada seja compelida a realizar a cirurgia de que a agravante necessita. Intimada a apresentar contrarrazões ao agravo interno, a agravada quedou-se inerte (ID 50650430). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, para que fosse determinado ao plano de saúde agravado a cobertura de cirurgia reparadora referente à colocação de prótese mamária, decorrente de cirurgia bariátrica. Sobre o tema, em 09/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os recursos especiais n. 1870834/SP e 1872321/SP ao rito dos recursos repetitivos, deliminando a controvérsia do Tema Repetitivo 1069, havendo “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.” No caso dos autos, conforme explanado na decisão de ID 49286478, não restou comprovada a urgência necessária para afastar a determinação de suspensão do presente processo. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, até o julgamento do Tema Repetitivo 1069 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator